Tribunal: TJDFT
Processo: 0003166-02.2018.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENOR. RÉU CONFESSO. CRIME IMPOSSÍVEL. IMPROPRIEDADE ABSOLUTA DO MEIO. CÂMERAS DE VIGILÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. NÃO CARACTERIZADA. TERCEIRA FASE. FURTO PRIVILEGIADO. PEQUENO VALOR. INFERIOR A UM SALÁRIO MÍNIMO. PRESCRIÇÃO DO CRIME DE FURTO. REGIME INICIAL ALTERADO PARA ABERTO. “QUANTUM” DE PENA APLICADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS MAJORITARIAMENTE FAVORÁVEIS. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITO. VIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento do "Habeas Corpus" no 84.412/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello, passou a adotar o entendimento de que o princípio da insignificância tem como vetores: a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. "Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto" (Enunciado sumular n. 567 do Superior Tribunal de Justiça).
3. Além do valor do bem subtraído não ser insignificante, dado que superior a 10% do valor do salário-mínimo à época do fato, o concurso de agentes e a companhia de um adolescente para a prática delitiva evidenciam maior reprovabilidade da conduta, o que também afasta a tese de atipicidade material da conduta pelo princípio da insignificância.
4. A condenação por fato posterior ao crime descrito na denúncia, embora com trânsito em julgado anterior à sentença condenatória sob exame, não é apta a caracterizar a agravante da reincidência nem a circunstância judicial dos antecedentes.
5. Observa-se presente a causa de diminuição do furto privilegiado (artigo 155, §2o, do Código Penal), tendo em vista que o total de itens subtraídos não alcança o limite de um salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, padrão apresentado pelo Superior Tribunal de Justiça para ser considerado como pequeno valor.
6. Encontra-se fulminada pela prescrição da pretensão punitiva retroativa a pena pelo crime de furto qualificado tentado privilegiado (fixada em 5 meses e 10 dias de reclusão), pois transcorrido o prazo prescricional de 3 (três) anos, conforme artigo 109, inciso VI, do Código Penal entre os marcos interruptivos do recebimento da denúncia (31-janeiro-2019) e publicação da sentença 5-abril-2022, sem suspensões ou interrupções.
7. Justifica-se a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o, do Código Penal, quando se trata de réu tecnicamente primário, com todas as circunstâncias judiciais favoráveis e pena privativa de liberdade estabelecida em patamar igual a 1 (um) ano.
8. É razoável a concessão do benefício da substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, nos termos do artigo 44, §2o, do Código Penal, quando se trata de réu tecnicamente primário, com pena corporal fixada em patamar igual a um ano, condenado por crime praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa e com circunstâncias judiciais favoráveis, pois atendidos aos requisitos legais e por ser a medida socialmente recomendável.
9. Recurso parcialmente provido.